Tribunal: TJMT
Processo: 1020360-24.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020360-24.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIVELTO DO VALE ALMEIDA - CPF: 051.854.521-02 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DE SOUZA BEZERRA - CPF: 026.799.521-03 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMAR DA COSTA VALVERDE JUNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIVELTO DO VALE ALMEIDA - CPF: 051.854.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
– SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO
S
APELADO
S
– DESCABIMENTO –
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO
S
CRIME
S
, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORI
A
– INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA
DE IMPRONÚNCIA
MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO.

Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao
s
apelado
s
, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a impronúncia
de ambos
, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n
. 0012819-11.2010.8.11.0042
(código
165509
), pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
impronunciado

Elivelto
do Vale Almeida
e
Douglas de Souza Bezerra

quanto à prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
e corrupção de menor
(art.
121, § 2º, I e IV
, do Código Penal
e art. 244-B, Lei n. 8069/1990
).

O Ministério Público, forte nas razões
encontradiças no
ID
108848533
, pugna para que
Elivelto

do Vale
e Douglas

seja
m
pronunciado
s
nos termos da denúncia, uma vez que

“
entende-se haver indícios suficientes a autorizar a pronúncia dos apelados, mormente diante do teor das declarações das testemunhas, colhidas ao longo da persecução penal, e que poderão ser repetidas no plenário do Júri perante os Juízes Naturais da causa
”
;

a
firmando, outrossim que,
nesta
fase processual, predomina o aforismo
in dubio pro
societate
.

Nas contrarrazões
que se encontram
no ID
108848537
,
Douglas

rechaça os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção
da

sentença que os impronunciou
.

Eli
velto
do Vale
, nas contrarrazões
vistas
no ID
134159735
,
postula o
desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, sob o argumento de que
“
não há provas suficientes que ensejem a condenar o apelado, portanto a referida sentença de impronuncia deve ser mantida em todos os seus termos.
”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer
que
está
no ID
113233527
, opina pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia,
constante
no ID
108848522
,
p.1/7
, narra os fatos desta forma:

[...]

PELAS PRÁTICAS DOS CRIMES COMETIDOS NA CIRCUNSTÂNCIA ABAIXO NARRADAS:

02-
Provam os autos de Inquérito Policial n° 12819-11.2010.811.0042 - CÓDIGO TJ/MT N° 165509 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 01

de junho de 2010, durante a madrugada, NUM MATAGAL SITUADO NOS FUNDOS DO BAIRRO SÃO ROQUE, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios entre si e com o comparsa menor de idade MAXSUEL ELIAS SILVA DE ALMEIDA, vulgo Negão, de 16 anos, mediante golpe com um pedaço de madeira e disparo de revólver não apreendido nos autos, os denunciados ELIVELTO e DOUGLAS mataram a vítima OSMAR DA COSTA VALVERDE JUNIOR, também conhecido como Juninho.

03-
Em concurso material, na mesma data, horário, local e contexto fático, os Acusados corromperam o menor de idade MAXSUEL, porque com Ele praticaram a infração penal acima descrita.

04-
Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados, o comparsa adolescente e o Ofendido integravam a gangue dos bairros
Carumbé
e São Roque, nesta Capital.

05-
Apurou-se que a Vítima também se relacionava com os integrantes da gangue rival do bairro Campo
Campo
Verde, especialmente com seus primos MIGUEL DE TAL e VITOR DE TAL, com quem costumava consumir drogas.

06-
Por isto, os Denunciados e,

comparsa passaram a desconfiar que o Ofendido fornecia aquilo que eles chamavam de informações privilegiadas, aos integrantes da gangue rival do bairro Campo Verde.

07-
Imbuídos de sentimento de vingança e com a inequívoca intenção de matar, os acusados ELIVELTO e DOUGLAS, na companhia do comparsa menor de idade, atraíram o Ofendido para uma emboscada, quando o convidaram para juntos supostamente consumir drogas no malsinado matagal.

08- N
aquele local ermo, o denunciado ELIVELTO desferiu um golpe com pedaço de madeira na cabeça da Vítima, deixando-a impossibilitada de se defender e, em seguida, o adolescente MAXSUEL efetuou um disparo na cabeça do Ofendido, especificamente na região
occiptal
direita, causando a- sua morte instantânea por traumatismo crânio encefálico, conforme laudo pericial médico de necropsia com mapa topográfico, acostado nas fls. 09/15.

09-
Finalmente, os Acusados e o comparsa menor d idade foragiram do local do crime.

10-
Evidente que os Denunciados e comparsa agiram por motivo torpe, porque imbuídos de sentimento de vingança.

11-
Interrogado, pelo delegado de polícia, o denunciado DOUGLAS limitou-se a delatar o comparsa MAXSUEL (fls. 85/90).

12-
O denunciado ELIVELTO, por sua vez, permaneceu em silêncio quando interrogado pela autoridade policial (fls. 91/93).

13-
O comparsa adolescente MAXSUEL foi assassinado no dia 06.09.2011, no interior da unidade prisional de adolescentes infratores, denominada COMPLEXO POLMERI, conforme vemos da cópia da certidão de óbito de fls. 82.

14-
Então, com a evidente intenção de se ver livre da responsabilidade criminal, ardilosamente o-acusado DOUGLAS atribuiu a culpa exclusiva pelo homicídio ora tratado, ao
comparsinha
morto MAXSUEL.

15-
Até a presente data, não aportou nos autos o laudo pericial com fotografias sobre o local do crime, devidamente requisitado pela autoridade policial a POLITEC/MT, que se quedou omissa em sua obrigação legal (fls. 07-A,53 e 76).

16-
O denunciado ELIVELTO responde a processo criminal por crime de tráfico de drogas, aparentemente instaurado em data posterior ao homicídio enfocado, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC.
0
1).

17- Há possibilidade jurídica dos Acusados serem reincidentes, o que será comprovado com as juntadas das certidões criminais abaixo especificadas.
[...].

Conforme consta do relatório o
Ministério Público
, requer
que
os apelados

seja
m
pronunciado
s
nos termos
em que foram denunciados.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Com efeito, s
egundo o Supremo Tribunal Federal,

"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo,
a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"
(
ARE n. 1067392/CE,
relatada pelo
Min
istro
Gilmar Mendes, julgamento em 26
.
3
.
2019.
(I
nformativo n. 935 do STF).

Destacamos

C
omo se sabe,
nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira

tem início
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem
a
sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, o

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Aliás
, nessa mesma linha de raciocínio,
o
Superior Tribunal de Justiça,
consignou

que
:

“
[
...
]
Alinhando-se à atual orientação do Supremo Tribunal Federal, este Superior Tribunal vem entendendo que, dada a carga decisória da pronúncia e sob pena de indevida inversão da ordem de relevância das fases da persecução penal, não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido na fase do judicium
accusationis
do Tribunal do Júri. Com efeito, entender de modo diverso implica conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais.

[
...
]
(
AgRg
no
AREsp
1951563/RS,
relatado

pelo

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Q
uinta
T
urma
julgado em 14
.
12
.
2021,
DJe
17
.
12
.
2021).

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia
ficou
demonstrada pelos seguintes documentos:
portaria (ID
108848522
,
p. 14/15);
boleti
m
de ocorrência (ID
108848522
,

p
.
17/19
);
e

laudo de exame de necropsia (
ID

108848522
,

p
. 22
/27
)
; bem como pela prova oral até aqui produzida
.

No entanto, n
o que tange aos indícios da
co
autoria do crime contra a vi
da de
Osmar da Costa Valverde Junior
, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos

são
suficientes para justificar a submissão
dos apelados a
julgamento pelo Tribunal do Júri
,
do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis

é imperativo
concluir que
a sua
pretensão não merece acolhi
mento
.

Isso porque
,
conforme ressaltado pelo
juízo
de primeiro grau, o
apelante
não conseguiu demonstrar o envolvimento

dos
apelados
no
s
crime
s

sob apuração
, haja vista que as provas produzidas na fase inquisitiva que indicavam a possível participação
de ambos
no
s

injusto
s
pena
is
não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De fato
,
a testemunha Flávio Luiz Aguiar Valverde, irmão da vítima, em sede
policial,

atribuiu os crimes em debate
aos
apelados
, todavia, em juízo, não confirmou
essa
narrativa
, porquanto,
simplesmente
,
se limitou a falar que não sabe
nada do crime em
debate
e que não sofreu nenhuma ameaça
.

O

informante Marcos de Souza Almeida, tio de
Elivelto
do Vale
, afirmou
à autoridade policial

que o seu sobrinho e o menor
Maxsuel
Elias, seriam os autores do crime
em
discussão. Entretanto, em juízo, não confirmou o que
dissera

em sede administrativa
. Aliás, deixou consignado que
:

“Não falou que foi seu sobrinho quem matou a vítima. Nega ter mencionado sobre a motivação do crime. Único comentário que ouviu foi o de que quem praticou o crime foi o “negão”. Não ouviu comentários sobre o Douglas.”

A testemunha Bruno Fernandes da Silva,
i
nvestigador de
p
olícia,
declarou

em juízo que não se lembra dos fatos, em razão do número elevado de ocorrências que atendeu no período dos crimes
sob apuração
.

Por outro lado, os apelados
, em juízo, negaram os fatos em debate.

Nesse desiderato,
Elivelto

do Vale a
sseverou
que não estava na cidade onde se deram os fatos, tendo em vista que estava trabalhando em uma fazenda localizada na cidade de Campo Verde
/
MT
. E
Luciana Souza Almeida, tia
de

Elivelto
,
na condição de informante
confirmou

em juízo

a
versão apresentada por seu sobrinho,
declar
ando
que ele estava em Campo Verde
no
dia dos fatos.

No mesmo
sentido, a testemunha Cleiton Santos do Nascimento

– marido
da informante Luciana
–
,
em juízo
,
ressaltou
que trabalhava com
Elivelto
do Vale

na época do crime na cidade de Campo Verde
,
tendo hospedado
esse apelado
em sua casa
;
esclarecendo
, outrossim, que ele [o apelado]

retorn
ou
para Cuiabá após ter sido
intimado a
comparecer
a

D
elegacia
de Polícia
.

A

testemunha
Edilson Antônio da Silva,
afirmou
,
em juízo
,
que a vítima, supostamente, passou informações
do

b
airro para o outro rival
, motivo pelo qual foi morto, mas
não soube dizer nada a respeito dos possíveis autores do crime em debate.

Aliás, tais valorações
estão
expressas nas razões de recurso. Veja-se que a conclusão
do Ministério Público
destoa da exposição probatória feita
por seu
presentante
, pois
asseriu
que uma das testemunhas não reiterou em juízo a
o depoimento que dera na fase
policial
,
a outra testemunha se retratou totalmente, a outra não se recorda dos fatos, duas outras são álibis
de

Elivelto
do Vale
e reiteram que
este
não estava no local dos fatos na ocasião, mas em outro município, e a última testemunha apenas fala do motivo do crime, sem apontar a autoria.

Então, o próprio Ministério Público deixa claro em suas razões que
inexiste prova
judicializada, sob o crivo do contraditório, capaz de respaldar a
pretensão
recursal visando a pronúncia dos apelados

tornando-se
,
pois, imperiosa
a manutenção da decisão
reprochada.

Logo
, é forçoso con
cluir que as provas produzidas
nestes
autos não são suficientes para
demonstrar a existência de
indícios de autoria
do
s
delito
s
descrito
s
na
peça acusatória
.

E, não obstante,
uma das testemunhas
tenha

apontado
o
s
apelado
s

como
possíveis autores do
s

delitos em discussão
,
as
suas
declarações
, como acima pode ser visto,
estão
isolada
s
. Destarte, agiu corretamente o

prolator da sentença invectivada
ao deixar de impronunciá-los
.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro
societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do
Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (
REsp
n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no
REsp
1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].

(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
.
Destacamos

Por derradeiro
,
a despeito de
decisão de
pronúncia
encerr
ar
apenas
mero juízo de admissibilidade
da acusação
,
conforme afirmado linhas volvidas,

é imperioso
reconhecer
que
os apelados
não deve
m
ser levado
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri da
Comarca de
Cuiabá
, com base apenas em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos
em relação
à possível

participação de
ambos
no homicídio perpetrado contra
Osmar
Junior
,

motivo pelo qual,
o pleito ministerial não
pode ser provido.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
a
sentença de impronúncia de
Elivelto
do Vale Almeida
e
Douglas de Souza Bezerra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022